Tribunal: STF
Processo: ARE 1533070
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria rural. Trabalho rural antes dos 12 anos. Possibilidade. Ausência de comprovação, no caso concreto, assentada pelo colegiado de origem. Análise. óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Provimento negado.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão mediante a qual não se admitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul. 



    2. O Colegiado de origem negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de reconhecimento de trabalho rural referente aos períodos de 11/08/1985 a 10/08/1989 e de 1º/07/1990 a 31/10/1991. 



    3. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 1º, inc. III, e 200, § 1º, da Constituição da República, sustentando-se a comprovação da atividade rural exercida nos períodos mencionados. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se ficou comprovada a atividade rural no período indicado na inicial. 



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal a quo expressamente consignou a ausência de demonstração inequívoca do alegado trabalho rural nos períodos mencionados. Nesse sentido, somente mediante a análise do quadro fático-probatório seria possível verificar a veracidade das razões recursais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 3ª Turma Recursal Federal do Estado do Rio Grande do Sul manteve o entendimento do Juízo, no sentido da improcedência do pedido de averbação do trabalho rural relativo aos períodos de 11/08/1985 a 10/08/1989 e de 1º/07/1990 a 31/10/1991 (e-doc. 73).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, e 200, § 1º, da Constituição da República.



    2.1. Afirma que a prova dos autos é apta a demonstrar que a autora sempre trabalhou em regime de economia familiar na área rural, ainda que alguns documentos estejam em nome de seu genitor. 



    2.2. Assevera que, “cumprindo, portanto, os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser reafirmada a data da entrada do requerimento (DER)“.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a atividade laboral rural e deferida a aposentadoria especial como pleiteado na inicial (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “No caso dos autos, a fim de comprovar a atividade rural de 11/08/1985 a 10/08/1989 e de 01/07/1990 a 31/10/1991, foram acostados aos autos os seguintes documentos apontados na sentença: 



    a) em nome dos genitores (João Maria Piola e Iri Terezinha Passos Piola):



     - Certidão de casamento dos genitores, ocorrido em 09/09/1970, figurando o pai como agricultor (1.5, p. 14); 



    - Certidão de nascimento da irmã Marta Lidiane Piola, de 14/12/1984, constando a anotação da profissão de "agricultor" do pai e "do lar" da mãe (1.5, p. 15); 



    - Ficha de inscrição do genitor no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha, com admissão em 01/01/1973 e pagamento de mensalidades até junho de 1990 (1.5, p. 16); 



    - Guias informativas referentes a notas fiscais de 1987 e 1989 (1.5, p. 18-20); 



    - Notas fiscais de produtor emitidas entre os anos de 1987 e 1989, em nome do pai, comprovando a comercialização da produção (1.5, p. 23-24);



    - CNIS do genitor com registro de atividades urbanas de 08/04/1976 a 31/08/1978 e de 01/03/1994 a 11/05/1994 (1.5, p. 60); 



    b) em nome próprio: 



    - Documento de identidade com data de nascimento em 11/08/1977, contando com 12 anos em 11/08/1989 (1.4); 



    - Histórico escolar de instituições localizadas em Lagoa Vermelha e Ibiraiaras indicando frequência nos anos de 1985 a 1991 (1.5, p. 21); 



    - Certidão de casamento da autora, ocorrido em 22/04/1995 (1.5, p. 25); - CTPS emitida em 28/08/1992, com anotação do primeiro vínculo em 10/09/1992 - 1.5, p. 10.



    A parte autora apresentou Autodeclaração do Segurado Especial, na qual consta que, de 11/08/1985 a 31/10/1991, exerceu a atividade rural juntamente com os pais e irmã, em terras arrendadas. Não faziam beneficiamento de produtos, não tinham empregados e nem outras fontes de renda (evento 1, PROCADM5, p. 11-13). 



    Em relação ao intervalo de 11/08/1985 a 10/08/1989, despeito da existência de inicio de prova material e do preenchimento de Autodeclaração de Segurado Especial, entendo que não há elementos que permitam firmar a convicção acerca do efetivo exercício da atividade em regime de economia familiar no intervalo postulado, não se extraindo nenhum elemento robusto e específico da prova no sentido do excepcional desempenho de labor rural pela parte autora enquanto menor de 12 anos de idade com os contornos acima abordados. 



    Isso porque não ficou comprovada a indispensabilidade da atividade desempenhada. Com efeito, como mencionado na fundamentação, presume-se a incapacidade do menor, já que sequer possui compleição física para exercer labor rural de forma essencial ao sustendo do grupo familiar, mormente considerando que estudava em um dos turnos. 



    Note-se que é necessária a comprovação de mútua dependência e indispensabilidade, e não apenas demonstração de auxílio. 



    Não há, pois, "eloquente prova capaz de ilidir a presunção de incapacidade do menor para auxiliar de forma indispensável o sustento do grupo familiar", de modo que a parte autora não tem direito ao cômputo do tempo rural antes dos 12 anos de idade. 



    Registro que a autodeclaração de exercício de atividade rural, nos termos da Lei 13.846/2019, e os respectivos documentos complementares elencados no art. 106 da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 13.846/2019) dispensam a realização de justificação administrativa e, assim, a produção de prova oral (Ofício-Circular 46/DIRBEN/INSS, de 13/09/2019, e Nota Técnica Conjunta 01/2020 – CLIPR/CLISC/CLIRS, da Justiça Federal da 4ª Região), salvo se a necessidade de produção desta prova advier da escassez ou ausência de documentação e insuficiência autodeclaração, em situações de caso fortuito ou força maior.



    (...)



    No caso dos autos, não houve alegação de situação excepcional na petição inicial corroborada por elementos materiais a fim de autorizar a realização de prova oral. 



    Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, impõe-se afastar a necessidade de realização de prova oral e a ocorrência de cerceamento de defesa. 



    Por outro lado, conforme bem explicitado na sentença, não há como reconhecer o tempo rural após junho de 1990, porque, após tal data, o pai da autora deixou de realizar o pagamento de mensalidades ao Sindicato Rural, o que indica uma possível saída da família do campo. Além disso, todos os outros documentos anexados possuem datas até 1989, o que impede o reconhecimento do intervalo de 01/07/1990 a 31/10/1991. 



    Diante desse contexto, entendo que não há elementos probatórios aptos ao reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar de 11/08/1985 a 10/08/1989 e de 01/07/1990 a 31/10/1991, devendo ser negado provimento ao recurso da parte autora.” (e-doc. 73; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado expressamente consignou a ausência de demonstração inequívoca do alegado trabalho rural nos períodos mencionados. Nesse sentido, somente mediante a análise do quadro fático-probatório seria possível verificar a veracidade das razões recursais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    6. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator